Tribunal: TJES
Processo: 5000208-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Honorários Periciais; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000208-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: ARMANDO ROPKE e outros (12)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000208-94.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
FABIO CARDOSO MELLO

EMBARGADO
:

MUNIC
Í
PIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por

FABIO CARDOSO MELLO

em razão de acórdão que
negou
provimento a

agravo de instrumento

interposto
de decisão emanada dos autos n.
0001969-07.1998.8.08.0007
.

Em suas razões recursais o
recorrente
aduz que o acórdou objurgado
“incorreu em erro material ao considerar de maneira equivocada que o valor declinado dos honorários periciais constam às fls. 2.598/2689 do feito de origem, isso porque os valores atualizados do valor dos honorários pericias complementares foram juntados às fls. 1760/1763”,
bem como
“ao considerar como valor atualizado dos honorários periciais o valor de R$4.567,50, visto que o montante atualizado juntado às fls. 1760/1763 perfaz o valor atualizado de R$16.051,34 até o dia 14/12/2022”.

Por fim, assevera a existência de contradição e obscuridade no acórdão, eis que
“
NÃO RESTOU CLARIVIDENTE se a multa por litigância de má-fé será de 10 (dez) vezes o salário mínimo ou de 2% incidente sobre R$ 4.567,50, referente ao valor dos honorários periciais complementares”.

Contrarrazões
apresentadas
.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
vício
no acórdão embargado, o embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
agravo de instrumento
restou consignado
exatamente
que
“
no que concerne ao montante fixado a título de multa por litigância de má-
fé
, a saber,
2% sobre o valor atualizado dos honorários
periciais

complementares,
declinados à fl. 2.598/
2689

do feito de origem, verifica-se que
se
encontra em consonância com o disposto no § 2º, do art. 81 do CPC, o qual dispõe que ‘
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo’
”
.

Como se vê, a despeito do embargante afirmar que o valor atualizado
D
os honorários periciais complementares corresponderia, nas palavras deste julgador, ao exato valor constante
à fl. 2598/2689, a verdade é que referiu-se
a
aludida página para demonstar a monta nominal d
e tal
valor, não a sua versão atualizada.

No referido julgamento colegiado consignou-se também que o regramento contido no
§ 2º, do art. 81 do CPC
“
amolda-se perfeitamente ao caso em debate, na medida em que o valor atribuído à causa de origem corresponde a mil reais, ao passo que o percentual de 2% incidente sobre valor dos honorários periciais complementares
(utilizado como
base de cálculo da multa), por certo, não ultrapassa ‘
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo’, conforme se depreende do documento acostado (R$ 4.567,50)”.

Nota-se da mera leitura de tal excerto que não há brecha para o entendimento propagado pelo embargante acerca de dúvida quanto ao valor da multa de litigância de má-fé, na medida em que o
montante
de dez vezes o salário mínimo apenas fora citado para demonstrar que não teria sido alcançado pela fixação determinada pelo magistrado
a quo
, exatamente como previsto no mencionado
§ 2º, do art. 81 do CPC.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.